Tribunal: TJBA
Processo: 0071663-11.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071663-11.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: RODRIGO MACEDO ALBERNAZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. DISTINÇÃO. TUTELA DO MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. INAPLICABILIDADE DA LÓGICA DE CUSTO-BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que, amparada no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definição acerca da aplicabilidade da tese firmada no Tema nº 1.184 do STF às execuções fiscais de multas ambientais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A ratio decidendi do Tema nº 1.184 do STF, ao fundamentar a extinção de execuções fiscais de baixo valor no princípio da eficiência administrativa, aplica-se a créditos tributários e não tributários de caráter patrimonial comum. 4. Por outro lado, a multa administrativa ambiental ostenta natureza de sanção de poder de polícia, com caráter pedagógico, dissuasório e preventivo, voltada à tutela de bem jurídico difuso e indisponível, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88). 5. Conclui-se que a lógica de custo-benefício administrativo, própria das execuções fiscais de dívidas privadas, não se coaduna com o princípio da proteção ambiental nem com a missão institucional do ente ambiental, devendo ser afastada nos casos de cobrança de multas administrativas ambientais. 6. A preservação do meio ambiente não constitui apenas um dever jurídico do Estado, mas um compromisso de toda a coletividade, o que justifica a adoção de interpretação mais restritiva quanto à aplicação de causas extintivas do crédito público ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para afastar a extinção da execução fiscal e determinar o seu regular prosseguimento, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema nº 1.184 do STF às execuções fiscais de multas administrativas ambientais, em face da supremacia do interesse público primário que as informa. Tese de Julgamento: O Tema nº 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais de multas administrativas ambientais, as quais têm natureza de sanção de poder de polícia voltada à tutela de bem jurídico difuso e indisponível, impondo-se o prosseguimento do feito para a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0071663-11.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada RODRIGO MACEDO ALBERNAZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.